Tribunal: CARF
Processo: 10880.914031/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914031/2015-20
ACÓRDÃO
1301-008.004 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLEURY S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IRRF. INCORPORADORA. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
A incorporadora passa a ter o direito a requerer o crédito de IRRF que
gerou saldo negativo na controlada, se esta não o utilizou em
compensação. O contribuinte tem direito à restituição e/ou compensação
do tributo pago indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito
próprio, líquido e certo, contra a Fazenda Pública.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DA INCORPORADA. APURAÇÃO ESPECIAL.
O aproveitamento do saldo negativo apurado em DIPJ de empresa
sucedida requer a transmissão de PER/DCOMP autônomo. Incabível sua
incorporação ao saldo negativo apurado em DIPJ da sucessora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reconhecer crédito adicional de R$ 41.046,07, homologando as
compensações até o limite do direito creditório.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.004 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914031/2015-20
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 347/360) interposto por FLEURY S.A. em face de
acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 (DRJ04) que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo direito creditório
adicional ao que havia sido deferido pelo Despacho Decisório proferido.
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 315) analisou suposto crédito de Saldo Negativo
de IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário de 2009, requerido por meio do PER/DCOMP no
13004.80231.020712.1.7.02-4087, com a homologação parcial das compensações declaradas. A
análise foi sintetizada da seguinte forma:

3.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
4/10), que foi parcialmente acolhida pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 326/330). O
entendimento manifestado pela DRJ foi no sentido de reconhecer os informes de rendimentos
apresentados pelo contribuinte e confirmados no sistema DIRF, deferindo o montante adicional de
R$ 1.003.009.30.
4.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 347/360), sustentando
que a Receita Federal deixou de reconhecer valores retidos em face das incorporadas, os quais são
suficientes para a homologação total das compensações; deveria ser aplicado o princípio da
verdade material, requerendo subsidiariamente a conversão do julgamento em diligência.
5.
Esta Turma Ordinária decidiu converter o julgamento em diligência (fls. 510/513),
por meio da Resolução no 1301-001.149 (Rel. Cons. Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Sessão de 19/07/2023), nos seguintes termos:
Diante do exposto, voto em converter o presente julgamento em diligência, para
encaminhamento dos presentes autos à unidade administrativa de origem, a fim
de:
(i) verificar se os informes de rendimento apresentados pelo Recorrente
corroboram a existência de retenções de imposto de renda no período no
montante de R$ 3.230.726,47, como alegado pelo Recorrente;
(ii) com relação às retenções confirmadas, verificar se as receitas correspondentes
ao imposto de renda retido no montante de R$ 3.230.726,47 foram oferecidas à
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.004 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914031/2015-20
3
tributação. Com relação a essa questão específica, caso não se confirme com base
nos dados de que dispõe a Receita Federal, deve a unidade administrativa de
origem intimar o contribuinte a comprovar a tributação.
(iii) elaborar relatório fiscal conclusivo acerca do valor do crédito de IRRF
disponível para composição do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário
de 2009; e
(iv) intimar o contribuinte para, se houver interesse, se manifestar sobre o
resultado da diligência, com posterior retorno dos autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento, nos termos do voto do relator.
6.
A diligência foi realizada, conforme Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no
875/2025 (fls. 586/602). A Recorrente se manifestou sobre a diligência (fls. 610/616).
7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
8.
O preenchimento dos pressupostos de admissibilidade já foi apreciado por esta
Turma Ordinária quando da prolação da Resolução 1301-001.149, razão pela qual conheço do
Recurso Voluntário interposto.
9.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto direito creditório de saldo
negativo de IRPJ do quarto trimestre do ano-calendário de 2009. Enquanto a Recorrente informou
um valor total de R$ 3.230.726,47 a título de IRRF, o Despacho Decisório somente identificou
retenções no montante de R$ 1.471.165,52. Em seguida, a DRJ majorou o montante das retenções
identificadas, reconhecendo um valor adicional de R$ 1.003.009,30. Deste modo, restou glosado o
valor de R$ 756.551,65.
10.
Nas suas razões recursais, a Recorrente sustenta a existência de retenções em
nome de pessoas jurídicas incorporadas, as quais seriam de conhecimento da RFB e superariam o
montante glosado, juntando documentação comprobatória (fls. 361/485). Isso motivou a
conversão do julgamento em diligência feita por esta Turma Ordinária, por meio da 1301-001.149
(fls. 510/513). A diligência levou à prolação da Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 875/2025
(fls. 586/602), nos seguintes termos:
Esta Informação Fiscal foi elaborada em atendimento à Resolução no 1301-
001.149 da 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF (fls. 510/513), que converteu o
julgamento em diligência para que seja verificada a existência de retenções de
imposto de renda na fonte no montante de R$ 3.230.726,47 no período de
apuração do crédito (4o Trimestre/2009 – 01/10/2009 a 31/12/2009), conforme
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.004 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914031/2015-20
4
alegado pelo contribuinte, bem como para verificar se as receitas
correspondentes foram oferecidas à tributação.
Para verificação das retenções de imposto de renda na fonte, foi elaborada a
planilha denominada Anexo 1, que integra a presente Informação Fiscal, contendo
as retenções informadas para a composição do crédito no PER/DCOMP no
13004.80231.020712.1.7.02-4087
que
não
haviam
sido
confirmadas
integralmente quando da análise original do crédito, bem como os resultados
alcançados na presente auditoria.
Conforme se verifica às fls. 272/279 e 318/319, no citado PER/DCOMP o
contribuinte informou 52 parcelas de IRRF para a composição do crédito, no
montante de R$ 3.230.726,47, que são as mesmas que declarou na Ficha 57 da
DIPJ do 4o Trimestre/2009 (fls. 198/211). Destas, 15 foram validadas
integralmente quando da análise original do crédito, no valor de R$ 432.458,92.
Outras 37 foram validadas parcialmente ou não validadas, no valor de R$
1.038.706,60. Assim, quando da análise original foi confirmado o crédito no
montante de R$ 1.471.165,52, restando a glosa de R$ 1.759.560,95 para discussão
no contencioso administrativo. No Acórdão 104-001.581 da 4a Turma da DRJ04
(fls. 326/330), foi confirmado o valor adicional de R$ 1.003.009,30, tendo o valor
de 20 fontes sido confirmado integralmente, restando, portanto, o montante de
R$ 756.551,65, correspondente a 17 fontes, para verificação na presente
auditoria, conforme tabela a seguir. [...]
Quando da apresentação do recurso voluntário, o contribuinte juntou a planilha
de fl. 361, relacionando retenções suportadas por informes de rendimentos tendo
como beneficiário o CNPJ próprio, 60.840.055/0001-31, os quais já havia
apresentado junto com a manifestação de inconformidade (vide fls. 219/247) e
que já foram considerados no Acórdão 104-001.581 da 4a Turma da DRJ04 (fls.
326/330). Inovando em relação à manifestação de inconformidade, apresentou
também as planilhas de fls. 362/370, acompanhadas de extratos oriundos do
Sistema Dirf da RFB (fls. 371/485), por meio dos quais pretende comprovar a
existência de IRRF no montante de R$ 2.336.159,03 tendo como beneficiários
CNPJs de empresas incorporadas.
Cabe ressaltar que os extratos da Dirf apresentados (fls. 371/485) contém as
retenções relativas a todo ano-calendário 2009, enquanto o crédito aqui
analisado refere-se apenas ao 4o Trimestre de 2009 (período de 01/10/2009 a
31/12/2009). Conforme cópias das DIPJ apresentadas pelo próprio contribuinte
(fls. 55/217), durante o ano-calendário 2009 houve 05 períodos de apuração, a
saber: 1o Trimestre (01/01/2009 a 31/03/2009); 2o Trimestre (01/04/2009 a
30/06/2009); 01/07/2009 a 31/08/2009 (evento de incorporação); 01/09/2009 a
30/09/2009(evento de incorporação) e 4o Trimestre (01/10/2009 a 31/12/2009).
Assim, foi necessário efetuar o levantamento das retenções pertencentes apenas
a este último período de apuração, uma vez que a legislação não autoriza que as
retenções na fonte sejam computadas na apuração do IRPJ de período de
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.004 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914031/2015-20
5
apuração diverso de sua ocorrência (Lei 9.430/1996, art. 1o, § 1o, 2o, § 4o, III, c/c
art. 6o, § 1o, II). Verificou-se inclusive que o contribuinte utilizou valores de
imposto de renda retido na fonte para dedução do IRPJ devido em períodos de
apuração anteriores ao 4o Trimestre de 2009.
Passaremos, portanto, à análise das retenções efetuadas no 4o Trimestre de 2009
nos CNPJs das empresas incorporadas, na ordem em que foram apresentadas
pelo contribuinte nas planilhas de fls. 362/370.
[...]
Assim, como resultado das verificações realizadas na presente auditoria,
conforme consta no Anexo 01, foi confirmado o montante adicional de crédito de
R$ 41.046,07, passível de validação em parcelas das fontes que efetivamente
compuseram o crédito pleiteado no PER/DCOMP no 13004.80231.020712.1.7.02-
4087.
Para verificação do oferecimento à tributação das receitas correspondentes às
retenções confirmadas, foi elaborada a planilha denominada Anexo 2, que integra
a presente Informação Fiscal, por meio da qual apurou-se que:
• As retenções confirmadas nos códigos 1708, 6147, 6190 e 8045 (no valor
total de R$ 2.279.955,52) correspondem ao montante de receitas de R$
152.209.582,08; no 4o Trimestre/2009 o contribuinte ofereceu à tributação
receitas de prestação de serviços no mercado interno no montante de R$
189.574.110,75 (Ficha 12A, linha 05 da DIPJ, fl. 166);
• Foram confirmadas retenções no código 3426 no valor de R$ 235.265,37,
correspondentes a receitas no total de R$ 1.167.703,08; a Ficha 12A, linha
23 (outras receitas financeiras) da DIPJ do 4o Trimestre/2009 traz o valor de
R$ 2.470.904,89 (fl. 166).
11.
Na diligência, a Unidade de Origem reconheceu direito creditório adicional de R$
41.046,07, destacando a compatibilidade das retenções com os valores oferecidos à tributação e
sintetizando as informações nos Anexo I e II. Não foram confirmadas retenções (i) ocorridas fora
do 4o trimestre do ano-calendário de 2009 e (ii) cujos informes foram juntados, mas que não
compõem o crédito indicado no PER/DCOMP.
12.
Em manifestação sobre a diligência (fls. 610/616), a Recorrente alega que a Unidade
de Origem deveria ter considerado as retenções ocorridas fora do período de apuração do 4o
trimestre de 2009, defendendo que os dispositivos legais citados pela diligência fiscal não
estabeleceriam tal restrição e que o prazo de entrega da DIRF seria dia 26/02/2010, momento em
que o Recorrente teria ciência de todas as retenções ocorridas no ano-calendário anterior. Além
disso, argumentou que a Unidade de Origem deveria ter considerado retenções suportadas pelas
incorporadas antes de janeiro de 2009, pois a incorporação teria como efeito a sucessão universal.
13.
Veja-se que as alegações da Recorrente se valem de uma mesma premissa: a
possibilidade de utilização de retenções anteriores ao período de apuração – que no caso foi o
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.004 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914031/2015-20
6
quarto trimestre de 2009. Porém, tais retenções constituem antecipação do imposto devido ao
final do período de apuração, não sendo aproveitáveis quando consideradas em si próprias. É
somente com o encerramento do período (art. 1o da Lei no 9.430/96) que se obtém o direito
creditório efetivo, após o confronto entre as antecipações e o saldo final a pagar. Por conta disso,
não se admite o aproveitamento de retenções feitas em períodos distintos, conforme precedentes
deste Carf:
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. LUCRO REAL TRIMESTRAL. IRRF DE PERÍODOS
ANTERIORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. O
IRRF é considerado, em regra, antecipação do devido para as pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real. Os resultados auferidos e que deram origem às
retenções do imposto na fonte devem, obrigatoriamente, integrar o resultado
tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração com base no Lucro Real, em
obediência ao regime de competência. No Lucro Real trimestral, o imposto é
apurado de forma definitiva, não sendo possível, portanto, para fins de apuração
de saldo negativo ou de imposto a pagar, a compensação do IRRF, relativo a
receitas auferidas em trimestres anteriores, com o imposto devido no trimestre
em curso. (Acórdão no 1001-003.158, Rel. Cons. Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira, Sessão de 16/01/2024)
SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO TRIMESTRAL. IRRF. COMPOSIÇÃO. Não é permitido
à pessoa jurídica tributada com base no lucro real trimestral deduzir do imposto
devido, no encerramento do período de apuração, o valor do imposto retido na
fonte incidente sobre receitas computadas em períodos de apuração anteriores,
mesmo que dentro do mesmo ano-calendário. (Acórdão no 1302-006.301, Rel.
Cons. Flavio Machado Vilhena Dias, Sessão de 16/11/2022)
14.
Ainda, tal circunstância não é modificada pela incorporação, como pretende a
Recorrente. A incorporação é a operação societária por meio da qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações (art. 227 da LSA). Como
explica NELSON EIZIRIK, “em decorrência da incorporação, a sociedade incorporada desaparece e o
seu patrimônio é incorporado à sociedade incorporadora, que realiza um aumento de capital a ser
subscrito com a versão do patrimônio da incorporada.”1 A incorporadora sucede a incorporada de
forma universal, em todos os seus direitos e obrigações.
15.
Havendo incorporação, a legislação fiscal prescreve que a pessoa jurídica absorvida
deverá apresentar declaração de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o
ano-calendário (art. 21, § 4o, da Lei no 9.249/1995). É neste momento que se verifica a existência
de saldo negativo da incorporada, conforme art. 27, III, da Instrução Normativa/RFB no
2.055/2021, existindo previsão semelhante nas Instruções Normativas/RFB no 1.717/2017 (art. 14,
III), 1.300/2012 (art. 4o, III) e 900/2008 (art. 4o, III):

1 EIZIRIK, Nelson. Incorporação de Ações: Aspectos Polêmicos. In: WARDE JR., Walfrido Jorge. Fusão,
cisão, incorporação e temas correlatos. – São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 82.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.004 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914031/2015-20
7
Art. 27. Os saldos negativos do IRPJ e da CSLL poderão ser objeto de restituição no
caso de:
I - apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao
do encerramento do período de apuração;
II - apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de apuração;
e
III - apuração especial decorrente de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou
incorporação, a partir do 1o (primeiro) dia útil subsequente ao do encerramento
do período de apuração.
16.
Ou seja, a apuração de eventual saldo negativo das incorporadas deve ser feita de
forma separada, não se confundindo com aquela constante da DIPJ transmitida pela Recorrente.
Nesse sentido, embora este Carf admita que a incorporadora utilize o saldo negativo gerado, a
jurisprudência é clara no sentido de que este procedimento deve ser feito de forma correta, por
meio de PER/DCOMP autônomo, conforme precedente citado pela própria Recorrente:
IRRF. INCORPORADORA. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. A incorporadora de sua
controlada passa a ter o direito a requerer o crédito de IRRF que gerou Saldo
Negativo na controlada, se esta não o utilizou em compensação. O contribuinte
tem direito à restituição e/ou compensação do tributo pago indevidamente,
desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e certo, contra a Fazenda
Pública. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. O aproveitamento do saldo negativo
apurado em DIPJ de empresa sucedida, requer a transmissão de PER/DCOMP
autônomo. Incabível sua incorporação ao saldo negativo apurado em DIPJ da
sucessora. (Acórdão no 1402-007.084, Rel. Cons. Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Sessão de 14/08/2024)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2010
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. O contribuinte tem direito a restituição e/ou
compensação do tributo pago indevidamente, desde que faça prova de possuir
crédito próprio, líquido e certo, contra a Fazenda Pública. IRRF. INCORPORADORA.
A incorporadora de sua controlada passa a ter o direito a requerer o crédito de
IRRF que gerou Saldo Negativo na controlada, se esta não o utilizou em
compensação. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. O aproveitamento do saldo
negativo apurado em DIPJ de empresa sucedida, requer a transmissão de
PER/DCOMP autônomo. Incabível sua incorporação ao saldo negativo apurado em
DIPJ da sucessora. (Acórdão no 1201-004.958, Rel. Cons. Jeferson Teodorovicz,
Sessão de 16/06/2021)
17.
No último Acórdão citado, o Ilmo. Relator fez as seguintes considerações:
Por outro lado, tenho que concordar com o Acórdão recorrido, no sentido de que
não se trata apenas de mero erro formal, mas erro de procedimento para a
composição dos créditos no saldo negativo de IRPJ, que inclusive prejudicou até a
análise da liquidez e certeza do crédito pretendido, pois dever-se-ia,
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.004 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914031/2015-20
8
primeiramente, apurar o encerramento da incorporada, com a consolidação e
DIPJ especial de encerramento e, consequentemente, a partir daí, operar
PER/DCOMP específica com o saldo negativo a que eventualmente fizesse jus a
incorporada.
Portanto, o saldo negativo decorrente da incorporada deveria ser objeto de
compensação específica, considerando o direito da incorporadora.
Nesse sentido, o saldo negativo do resultado da incorporadora é o que poderia
ser utilizado, a partir da emissão de DIPJ especial, considerando o encerramento.
A partir daí se deveria, portanto, proceder à transmissão de PER/DCOMP
específica, sem maiores dificuldades para o reconhecimento do direito creditório
líquido e certo, em homenagem ao princípio da verdade material. É a DIPJ de
encerramento que sustenta o PER/DCOMP especial lastreado no saldo negativo
da incorporada.
A somatória de eventual saldo negativo apurado pela incorporada diretamente na
composição do saldo negativo da incorporadora, nesse aspecto, ultrapassa os
limites do mero erro formal, e inviabiliza inclusive a adequada composição do
crédito a que faz jus o mesmo, dificultando a apreciação da liquidez e certeza do
crédito pretendido pelo contribuinte, em nome da verdade material.
18.
Deste modo, correta a diligência fiscal, que considerou na composição do saldo
negativo da incorporadora as retenções sofridas pela incorporada dentro do período de apuração
e após a realização da incorporação.
19.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe dou provimento parcial,
tão somente para reconhecer crédito adicional de R$ 41.046,07, homologando as compensações
até o limite do direito creditório.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 631
DF CARF MF
Original